Tribunal: STF
Processo: HC 232598
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Bruno Costa da Rosa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 817.078/RS (documento eletrônico 5).  



    Consta de documento encartando a estes autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput [tráfico de drogas – 26 (vinte e seis) “pinos” contendo, no total, 17g (dezessete) de cocaína], da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 4, pp. 32 e 80).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “[...] a decisão trazida incide em indevido constrangimento ilegal no que tange ao excesso de pena, na medida em que não reconheceu a possibilidade de aplicar a minorante prevista no art. o 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão tão somente da existência de atos infracionais, o que diverge do entendimento deste STF.” (documento eletrônico 1, p. 4)  



    Ao final, requerem:  



    “Diante do exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus, para que se proceda à realização de nova dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em 2/3, redimensionando-se, por consequência, o regime inicial do cumprimento de pena mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MATÉRIA APRECIADA EM OUTRO WRIT. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento ‘de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’ (EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). No caso, o Tribunal a quo ressaltou que o ora agravante possui extenso histórico de envolvimento em atos infracionais, verificando-se, da sentença de fls. 56/59, que em 2017, mesmo ano dos fatos analisados nestes autos, fora aplicada medida socioeducativa ao apenado, em decorrência de ato análogo ao crime de tráfico de drogas. Ademais, para demonstrar a dedicação a atividades criminosas, foi ressaltado que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente. Assim, para afastar o entendimento da origem, exige-se o revolvimento de matéria fática, o que vedado em habeas corpus. Precedente. 2. O tema referente ao regime prisional inicial foi submetido à apreciação desta Corte no HC n. 781.343/RS, impetrado contra o acórdão ora impugnado. Tratando-se, portanto, de indevida reiteração de pedidos. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 5, p. 1, grifei)  



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o afastamento da minorante em questão, também considerou “[...] que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente”. A defesa não se incumbiu de impugnar essa questões. 



    Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante destes autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232453 AgR / SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FATOS E PROVAS. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é ‘válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 - ‘se o réu não for encontrado’ - está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus’ (HC 92615, Rel. Min. Menezes Direito). 2. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que ‘não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal’ demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 21/5/2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 204.079 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/9/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator